Tribunal: TJMT
Processo: 0025590-40.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025590-40.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DALBERTO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 006.524.501-64 (APELANTE), MARIANGELY MENEGAZZO MEDEIROS - CPF: 039.996.811-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), O ESTADO (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO LACÔNICO – ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO DO ACUSADO QUE COLOCA EM XEQUE A CARACTERIZAÇÃO DO DOLO –
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

À míngua de elementos probatórios idôneos, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, que demonstrem o dolo de inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, em documento público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, revela-se inviável a condenação do acusado, à luz do princípio do
in dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Dalberto José de Oliveira
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0025590-40.2018.8.11.0042 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que o condenou à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de falsidade ideológica, capitulado no artigo 299,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, a substituição da reprimenda restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade pela de prestação pecuniária, argumentando, nesse particular, que em seu município de residência não há localidade adequada para o cumprimento da primeira; bem como a redução da quantidade de dias-multa fixada na sentença (Id. n. 189960225).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 189960232).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 191172160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
da apelação,
exceto
no que diz respeito ao pedido de redução da quantidade de dias-multa (pedido este, diga-se de passagem, despido de fundamentação), uma vez que a própria sentença estabeleceu tal quantidade no mínimo legal, qual seja, 10 dias-multa, nos termos do artigo 49,
caput
, do Código Penal, daí por que inexiste interesse recursal nesse particular.

Como relatado,
Dalberto José de Oliveira
foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto (substituída por duas sanções restritivas de direitos), e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do crime de falsidade ideológica, tipificado no artigo 299,
caput
, do CP.

Irresignado, o ora apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o inconformismo do réu é procedente.

Transcrevo a narrativa acusatória constante da denúncia:

“
Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 13 de junho de 2014, em horário não apurado nos autos, na Rua Luiz Bedin, s/n.o, em União do Sul/MT, termo judiciário deste município e Comarca de Cláudia/MT, o denunciado
DALBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA
, no exercício da responsabilidade legal de sua empresa DALBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA – ME, inseriu em documento público declaração diversa da que deveria ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Constatou-se que o denunciado
DALBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA
, responsável legal da empresa DALBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA – ME, foi o responsável pela emissão da Guia Florestal de n.o 528 com informação ideologicamente falsa ao informar a quantia de 13,3370 m3 de viga, 1,510 m3 de caibro, 1,0850 m3 de prancha e 1,0500 m3 de ripa, todas da espécie ‘cambará’, sendo que no sistema SISFLORA constava apenas a quantia de 9,4410 m3 de viga curta, da espécie mencionada, não constando os demais produtos.

Relatou-se que um caminhoneiro, contratado pelo denunciado para fazer o transporte da madeira até a cidade de Paulínia/SP, apresentou a guia florestal no posto fiscal de Alto Araguaia/MT, momento em que os agentes fiscais constataram que a madeira indicada na GF3 não condizia com a madeira transportada.

Narrou-se, assim, que a falsidade das informações inseridas na GF3 pelos denunciados foi identificada através de fiscalização pela SEFAZ, eis que em consulta ao sistema SISFLORA constatou-se que não havia saldo da espécie mencionada no documento, qual seja, ‘cambará’. Ainda comprovou-se que a empresa do denunciado fez outras transações comerciais com a empresa Madeireira Guscota LTDA ME, para onde eram destinados os produtos apreendidos pela fiscalização no posto fiscal de Alto Araguaia, transações estas que tinham a mesma espécie de madeira
” (Id. n. 189960181, pp. 1-2;
sic
).

Como se sabe, o Código de Processo Penal veda, em seu art. 155,
caput
, a prolação de sentença condenatória fundamentada exclusivamente em elementos de informação obtidos ao longo da investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Firmada essa premissa, verifica-se que, na espécie, talvez em virtude do significativo intervalo entre a data do fato (13 de junho de 2014) e a da audiência de instrução (18 de agosto de 2022), o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório se revelou inapto a corroborar a imputação, notadamente no que diz respeito à demonstração do dolo que teria permeado a conduta de inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita na guia florestal mencionada na exordial.

O depoimento judicial de Paulo Miguel Reno, testemunha de acusação que, à época do fato, exercia o cargo de Coordenador da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, não se mostrou relevante para a comprovação da autoria delitiva. Confira-se:

Promotor de Justiça:
“
Paulo, foi lida a denúncia para o senhor pela nossa magistrada. O senhor participou, coordenou a operação que resultou na fiscalização envolvendo a empresa do acusado
Dalberto
?
”

Paulo Miguel:
“
Não.
”

Promotor de Justiça:
“
O senhor era coordenador da SEMA naquela época?
”

Paulo Miguel:
“
Dois mil e catorze... sim.
”

Promotor de Justiça:
“
Certo. O senhor tem conhecimento desses fatos?
”

Paulo Miguel:
“
Não.
”

Promotor de Justiça:
“
Sobre essa guia, essa empresa, o senhor nunca...
”

Paulo Miguel:
“
Não. Não tenho conhecimento
” (Id. n. 189960215).

Malgrado o depoimento de Paulo Miguel tenha prosseguido com uma explicação resumida, por parte da referida testemunha, acerca do procedimento de emissão das guias, bem como acerca do
modus operandi
das fraudes geralmente detectadas nas fiscalizações, nenhuma informação foi prestada no que diz respeito ao caso dos autos.

Semelhantemente, não se mostrou proveitosa a oitiva judicial do investigador de polícia Fernando de Oliveira Vieira. Veja-se:

Promotor de Justiça:
“
Fernando, sobre esses fatos narrados e lidos pela magistrada, que constam na denúncia, o senhor se recorda deles, apesar da data?
”

Fernando:
“
Doutor, pra ser sincero, não. Não me lembrava desses fatos. Foi no ano de dois mil e catorze, dois mil e quinze, que foi falado? Dois mil e dezessete, então. Não me lembro do fato
” (Id. n. 189960215).

Embora Fernando tenha prosseguido afirmando que ratificaria eventuais declarações prestadas no curso das investigações, tal testemunha reiterou que não se lembrava desses fatos especificamente, limitando-se a acrescentar que a prática era comum.

Por sua vez, o acusado
Dalberto José
, quando interrogado sob o crivo do contraditório, negou peremptoriamente ter cometido o delito em questão. Observe-se:

Juíza de Direito:
“
O senhor confessa que praticou esse fato ou não?
”

Dalberto José:
“
Não, doutora, não. Isso daí, o que aconteceu, o pedido de cancelamento da guia, quem pediu pro engenheiro entrar com o cancelamento, realmente fui eu. A meu pedido ele fez isso. Esse erro tinha que ser constatado aqui em Cuiabá ainda, e não em Alto Araguaia. Por que? Porque a classificação é feita ali. É ali que eles pegam a madeira, a nota, e ainda pega pelo científico, pra comprovar se realmente é o cambará ou se é outra essência que tá sendo transportada. Foi passado por essa fiscalização, e o fiscal de divisa, que é a última barreira pra saída do nosso estado, foi ele quem constatou essa irregularidade. Quando ele constatou essa irregularidade, foi pedido o cancelamento da guia pra emitir uma nova, mas daí ele falou: ‘não, mas o cambará que tá aqui não existe’, mas então, o que que nós tínhamos que fazer? Entrar com esse pedido de cancelamento. Foi pedido o cancelamento mas não foi autorizada a emissão da nova guia, não foi autorizado. Mesmo porque o saldo não condizia, segundo a SEMA na época. Então o que que aconteceu na época? Eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, mas era eu que ensinava ele e tudo o mais. Nesse determinado dia, eu não tava aqui, ele fez a emissão da guia, o caminhão pegou a estrada, passou por Cuiabá, foi feita a classificação no INDEA, foi feito todo o trabalho, não é uma perícia, é tirada uma lasca e constatado cientificamente se confere o científico ou não com o que tá em cima. Foi constatado que sim, o fiscal de divisa falou que não. E daí, quando ele desconsiderou a GF, e ele considerou a nota fiscal, porque é um posto fiscal de fiscalização da SEFAZ, ele considera a nota fiscal e desconsidera a GF, então, automaticamente, já tá no transporte. Então, qual que era a intenção do pedido de cancelamento na SEMA? Cancela-se essa GF e vamos emitir outra. Só que daí o sistema não autoriza. Por que que o sistema não autoriza? Porque a quantidade que sobrou, mesmo sem o cancelamento, mesmo cancelando ou não, não conferia.
”

Juíza de Direito:
“
Não conferia com o que o senhor tinha no sistema com aquele que o senhor já tinha emitido na guia, é isso?
”

Dalberto José:
“
Isso, correto. E aí nós fomos tentando de outras formas, tipo, ou que voltasse o saldo anterior, ou que eles deixassem acrescentar saldo, não foi autorizado, porque isso daí não tinha como, a madeira tá lá e o saldo ainda nem ter chegado aqui no meu pátio, entendeu? Então não foi autorizado, e o saldo também não volta. Não volta até o final do processo. Então foi feito daí a apreensão desse caminhão, o caminhão, se eu não me engano, ficou acho que em torno de um mês e pouco lá parado, aí foi descarregado o caminhão, eles pegaram a madeira pra eles lá, e o caminhão foi liberado, e enfim o processo tramitou desse jeito aí onde nós estamos hoje aqui. Mas já, só quero deixar bem claro aqui, que passou pelo INDEA, passou pelo INDEA, que é o INDEA que fiscaliza a questão da essência, do científico e tudo o mais. Passou por ali, mas o fiscal lá diz que não, e quando foi pedido o cancelamento, automaticamente eu fiquei sem a guia também, e aí não dizia o saldo, não condizia, segundo o fiscal de divisa, não condizia com o que tava em cima do caminhão.
”

Juíza de Direito:
“
E quando o caminhão, só a título de conhecimento, quando o caminhão passa nessa vistoria lá no INDEA, o INDEA emite algum documento, algum atestado que tá de acordo ou não?
”

Dalberto José:
“
Eles tem que emitir. Eles tem que emitir. Ainda vem num papel que é um papel moeda, não me recordo agora como que é, mas na época era um papel moeda e tal, e vem com um selo ainda do Mato Grosso ali, atestando o que? Que passou pela classificação, que é um procedimento obrigatório. Não é ‘ah, vou passar, não vou passar’, não. Você é obrigado a passar, se não você não passa pela divisa, entendeu? E o fiscal lá constatou que não, que o que tá em cima, por que? Como o caminhão tinha a longarina baixa, o motorista soltou a lona por cima. Então era visível a madeira, entendeu? O fiscal, dentro da experiência dele, falou: ‘não, essa madeira aí não tá condizendo, não condiz com o que tá na GF’. Então a nota fiscal tá certa e a GF tá errada, entendeu? Aí foi pedido o cancelamento, e aí o que que aconteceu? Não foi cancelado, foi levantada essa irregularidade que realmente não havia, então o ‘erro’, foi tanto nosso aqui que emitimos, tô falando ‘erro’ entre aspas, que emitimos a GF, segundo eles uma essência que não condizia com a realidade, e o INDEA também de ter autorizado a classificação alegando que tava certo, entendeu? Mas a guia em si, ela é autêntica, a guia da GF. Ela é autêntica, entendeu? O que não condiz é a essência da madeira. Não condiz. Essa madeira, como foi em dois mil e catorze, essa madeira então já foi feito termo de doação, que eu tive que assinar termo de doação na época, e a madeira não se encontra mais por lá.
”

(...)

Promotor de Justiça:
“
Dalberto
, só pra entender aqui, porque o Paulo, você viu que ele mencionou que pra emitir a guia tem que ter o saldo. Certo? Então, essa guia, quando foi emitida, tinha o saldo?
”

Dalberto José:
“
Tinha esse saldo que consta aí na GF, entendeu? Mas segundo a fiscalização de divisa, não é o saldo que deveria constar na GF, por que? Porque a essência divergiu. Classificando ela como, um exemplo, cambará, então você não tem o saldo, um exemplo. Tô colocando aqui por essência. ‘Então você não tem o saldo tal, porque eu tô vendo um cambará ali, então você emitiu a nota de cedrinho, que jeito? Então deixa eu olhar aqui, puxei aqui, olhei, olha, no seu saldo, você não pode emitir cambará’. É mais ou menos, só pra colocar...
”

Promotor de Justiça:
“
E como é que foi emitido, então?
”

Dalberto José:
“
Então, foi emitido, segundo, que nem eu tô explicando pro doutor, foi emitido essa nota em cima do que nós tínhamos em saldo no sistema SISFLORA. Então você tem lá, você tem aqui, cambará. Emitiu cambará? Emitiu cambará. Então ela vai indo. Aí chega em Cuiabá, ‘vamos ver se realmente essa madeira que tem aqui em cima’. Sim, passou. Chegou na divisa, saindo do estado, ‘não, essa madeira você não poderia ter emitido, porque você não tem ela no sistema. Porque eu tô olhando aqui, não é essa madeira que tá especificado’. Entendeu? Só pra poder mais ou menos colocar. É como se tivesse dado divergência na metragem. Vamos supor que eu fui ali, eu romaneei

a madeira, e tivesse colocado quinze metros, mas chegou lá na divisa, ele pega uma trena, ele mede altura, largura e comprimento, e faz o cálculo rapidinho e vê que deu o que? Dezoito. Então, automaticamente, eu tô escondendo o que? Eu tô tirando três metros de nota a menos. Também seria o mesmo crime, entendeu? Por que? Por que que eu fiz isso? Um exemplo, né? Porque provavelmente eu não tinha o saldo lá. Que não é esse caso nosso aqui. O que divergiu aqui foi a essência, né? O saldo tinha, mas não era a essência que tava em cima do caminhão.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. Mas não tem que emitir também o saldo pela essência?
”

Dalberto José:
“
Pela essência.
”

Promotor de Justiça:
“
E qual a essência que divergiu, que não tinha no caminhão, o senhor se recorda?
”

Dalberto José:
“
Não me recordo, doutor. Eu tô falando de cambará só porque o anterior colocou ali, cedrinho, cambará, só pra não fugir da lógica.
”

(...)

Promotor de Justiça:
“
E essa guia que o senhor emitiu, o senhor emitiu pelo sistema deles, pela SISFLORA?
”

Dalberto José:
“
Isso, SISFLORA. E é só por lá que você consegue fazer o cancelamento. Mas eu consigo? Não. Quem tem que fazer? O engenheiro responsável, que é o responsável técnico. Se eu ligar lá e pedir o cancelamento, eles não autorizam. Então por isso que foi pedido pro engenheiro pedir o cancelamento, que seria uma prática normal, seria normal, se ele tivesse falado que a essência que tava em cima do caminhão era a mesma que tinha lá. ‘Ah, mas você tirou menos nota’. Então, o que que eu fazia? Eu ia pedir o cancelamento da GF e emitir uma nova nota, mas pra isso o saldo tinha que voltar, só que o sistema não autoriza a volta do saldo de imediato, entendeu? Você tem que fazer outro processo, pra poder anexar na SEMA, pra esse saldo voltar, juntar com o saldo que você tem, e aí sim emitir aquele lá.
”

Promotor de Justiça:
“
Entendi. A guia, pelo que entendi aqui, constava mercadoria cambará, e na realidade seria essa breu mescla, mescla aroeira e breu vermelho.
”

Dalberto José:
“
É, segundo o fiscal de divisa, né? Correto.
”

(...)

Advogada:
“
Senhor
Dalberto
, quem fazia a emissão de nota fiscal e de GF para o senhor na época? Foi você que emitiu essa ou não foi?
”

Dalberto José:
“
Tanto essa quanto outras, era um rapaz que trabalhava comigo na época, ele trabalhava, mas pra nós aqui era muito precário. Até hoje, nosso sinal de internet, agora, de um ano pra cá que tá mudando, mas até então, era tudo via rádio. Então era muito precário. Então eu tinha que ter uma pessoa pra fazer isso aí. Eu não podia pegar e mandar um e-mail lá pra Sinop pro pessoal emitir lá. Então esse rapaz fazia pra mim, entendeu? E daí, no dia, mas eu nem vou colocar a culpa nele, não é essa a questão, só tô colocando aqui quem é que fazia na época. Depois foi constatado, segundo o fiscal de divisa, foi constatado que tava errado a essência, por isso o cancelamento, que é o que o doutor tava perguntando.
”

Advogada:
“
Tá, mas foi você que emitiu essa específica ou não?
”

Dalberto José:
“
Não. Que nem eu falei, essa não e outras também não. Mas tudo é meu mesmo, direto da minha firma
” (Id. n. 189960215).

Nesse contexto, considero que, conquanto o réu tenha asseverado que os dados supostamente incorretos da guia florestal em questão teriam sido inseridos por um empregado seu, não há elementos de prova suficientes para que se conclua que tais dados tenham sido informados pelo próprio apelante a tal indivíduo, tampouco para que se conclua que um ou outro soubessem que a guia não condizia, fidedignamente, com o material transportado.

Assim, inexistindo comprovação satisfatória do elemento subjetivo do tipo penal, qual seja, o dolo, impõe-se a absolvição do acusado, em obediência do princípio do
in dubio pro reo
.

A propósito, trago à colação precedente desta Corte Estadual:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA REATROATIVA – PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – 2.1. PRETENSA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGIA – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTORIA DO DELITO – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO DECRETADA – 2.2 - DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DO CRIME E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – APELANTE DETIDO NA POSSE DE OBJETO DE ORIGEM ILÍCITA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL – CIÊNCIA DA ORIGEM ESPÚRIA DO BEM DEMONSTRADA PELOS INDÍCIOS E CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM O CASO - CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – RECURSO PARCIALMETE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM

O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há falar em prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa, quando o curso temporal não perfaz o limite mínimo exigido em lei para a caracterização da referida prescrição.

2.1.
Não se vislumbra nos autos a certeza necessária da prática, pelo apelante, do crime de falsidade ideológica, de modo que o decisum deve ser modificado, em obediência ao aforismo in dubio pro reo
.

2.2. Conserva-se a condenação do agente pela prática do crime de receptação, quando a autoria está demonstrada pelas provas coligidas, de modo que não cabe falar em desclassificação do crime de receptação dolosa para culposa
” (TJMT, Apelação n. 0041436-97.2018.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 25.1.2023; data da publicação: 3.2.2023).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
ao apelo para absolver
Dalberto José de Oliveira
com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024